Tribunal: TJPA
Processo: 0802275-29.2017.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0802275-29.2017.8.14.0000
AUTOR: HELVIA CHRISTINA PESSOA DE MELLO, ISABEL CRISTINA BATISTA DE SOUZA, DEUZA NAZARE SEABRA GONCALVES, MARIA DIVALDA MENDONCA ARRAES, PIO MENEZES VEIGA NETTO, MIRIAM DE JEOVA COSTA SILVA, ANA CELIA PASTANA, MARIA DA GRACA PALHA DE SOUZA, DEA AMBROSINA FILO CREAO SILVA, RONALDO ALEIXO E SILVA

REU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA IMPROCEDENTE CONFIRMADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. INDEPENDÊNCIA QUANTO A MANDADOS DE SEGURANÇA. MEROS PRECEDENTES JUDICIAIS. NÃO VINCULAÇÃO DA COISA JULGADA. OFENSA AUSENTE. DEMANDA ESTRANHA AO ART. 966, II DO CPC. ACÓRDÃO MANTIDO. CUSTAS E HONORÁRIOS. ART. 85 §4º, II, DO CPC.

1.

Trata-se de ação rescisória, ajuizada com o intuito de rescindir a sentença, confirmada pelo juízo ad quem, que declarou prescrita a pretensão deduzida na ação ordinária de nulidade de ato administrativo e reintegração cumulada com preterição e ressarcimento, proposta em face do Estado do Pará;

2.

A exordial informa que o acórdão rescindendo adentrou o mérito da ação de cobrança, proposta com base no direito reconhecido nos mandados de segurança impetrados pelos autores, que lhes conferiram o direito líquido e certo a perceberem, cumulativamente, os adicionais de tempo integral e de exclusividade defendido nas respectivas ações mandamentais. O pedido em questão buscaria as verbas pretéritas que, por questão processual, não poderiam ser reclamadas pela via do writ;

3.

Considerando que, tanto a sentença, quanto o acórdão que julgou a apelação e a manteve, revisitaram as razões de direito dos autores e firmaram entendimento oposto àquele assentado nos mandados de segurança referidos, julgando improcedentes os pedidos formulados, a presente demanda objetiva desconstituir o julgado, com fundamento no inciso IV do art. 966 do CPC, por violação à coisa julgada formada nas respectivas ações mandamentais;

4.

A ação rescindenda, no entanto, não foi proposta com base nos mandados de segurança citados, não se verte em face de verbas pretéritas, reconhecidas em mandados de segurança precedentes; tampouco fora formulada com supedâneo na Súmula 217 do STF. A única referência a mandados de segurança os consigna a título de meros precedentes judiciais, com destaque para o fato de que a inicial também não se acompanhou dos respectivos títulos judiciais. Logo, a ação de cobrança em questão não guarda relação direta com as decisões proferidas nos respectivos
mandamus,
de modo que as decisões neles proferidas não vinculam o juízo da ação ordinária;

5.

Ausente a violação à coisa julgada, disposta no inciso IV do art. 966 do CPC, não há se falar em nulidade do acórdão que manteve a sentença, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, pelo que deve ser mantido;

6.

Custas e honorários pelos autores, com arbitramento de honorários na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do inciso III do §4º do art. 85 do CPC;

7.

Ação rescisória improcedente.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público, em
julgar improcedente a ação rescisória,
para confirmar o acordão rescindendo, que confirmou a sentença que julgou improcedente a pretensão da ação ordinária rescindenda. Tudo nos termos da fundamentação.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sra. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA.

07ª Sessão do Plenário Virtual da Seção do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período
de 07/07/2020 a 14/07/2020
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO:

Trata-se de
ação rescisória
(Id. 281401), proposta por
HÉLVIA CHRISTINA PESSOA DE MELLO e OUTROS
, em face do
acórdão de Id. 281419, que, na ação ordinária de cobrança de verbas remuneratórias
– processo nº 0019293-65.1999.814.0301 (Id. 281401),
proposta em face do Estado do Pará, manteve a sentença (Id. 281413), que jugou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Os autores, delegados da polícia civil estadual, objetivam anular a decisão rescindenda, com fundamento no inciso IV do art. 966 do CPC; afirmam que o
decisum
rescindendo viola a coisa julgada, na medida em que a correspondente demanda consiste em cobrança de verbas remuneratórias (adicional de tempo integral mais dedicação exclusiva) cujo direito já havia sido reconhecido nos mandados de segurança impetrados pelos autores - MS nº 0002890-07.1999.8.14.0000, MS nº 0000315-02.1998.8.14.0000, MS nº 0001604-35.1998.8.14.0000, e MS nº 0001601-50.1998.8.14.0000; sustentam que a matéria de conhecimento não comportava rediscussão em sede de mera cobrança de direito já reconhecido nos respectivos
mandamus;
ainda, afirmam que o direito já foi reconhecido pelo réu em acordo coletivo firmado com a categoria profissional em 07/04/2000, cuja cópia colaciona no Id. 281407
.
Requerem a nulidade do acórdão rescindendo, e que seja proferido novo julgamento no sentido de reformar a sentença e dar provimento aos pedidos exordiais.

Contestação sob o Id. 281409, suscitando
preliminar de inépcia da exordial, porquanto os fatos deduzidos não conduzem a conclusão lógica, assim como prejudicial de mérito pela prescrição do fundo de direito à percepção das verbas pretendidas
; no mérito, sustentam que a pretensão viola os arts. 2º e 84, inciso IV da CF/88, haja vista a previsão legal que sustenta o pleito de pagamento cumulativo dos adicionais de tempo integral e de dedicação exclusiva (art. 45 e 69 da Lei Complementar Estadual nº 22/94) apenas traçar parâmetros ao seu exercício, com sua eficácia limitada a regulamentação posterior, que não sobreveio; e que as previsões legais relativas a cada verba, por sua própria natureza, as torna impassíveis de acúmulo. Requerem a improcedência da ação, com a manutenção do acórdão rescindendo, ou que, caso julgada procedente, seja mantida a sentença com a improcedência dos pedidos formulados por falta de amparo legal.

Réplica à contestação (Id. 281407), afastando a preliminar, porquanto logicamente deduzidos os argumentos da exordial; sustenta não prescritas as verbas em virtude do trato sucessivo que as renova; no mérito, refuta os fundamentos de mérito reiterando os termos d exordial.

Parecer do Ministério Público, opinando pela improcedência da ação rescisória (Id. 638908).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Juízo de admissibilidade

A decisão rescindenda transitou em julgado em 26/11/2015
,
conforme certidão expedida sob o Id. 281419, p. 20. Portanto, a presente demanda, protocolizada em 24/11/2017 (Id. 281401), foi proposta no prazo legal de dois anos.

Comprovante de depósito da importância de cinco por cento sobre o valor da causa, assim como das custas judiciais sob o Id. 283643, pelo que também satisfeito o requisito de preparo da demanda.

Assim, satisfeitas as condições e requisitos dispostos no art. 968 do CPC, recebo a inicial.

Matérias da contestação - preliminar e prejudicial de mérito

O réu suscita, em contestação, preliminar de inépcia da exordial, aduzindo que os fatos deduzidos não conduzem a conclusão lógica, o que deixo de apreciar em atenção ao princípio da primazia do mérito, já que presente a hipótese positivada no art. 488 do CPC.

A prejudicial de prescrição, suscitada na contestação, refere-se ao fundo de direito à percepção das verbas pretendidas na ação rescindenda. Logo, não se reporta à presente demanda, porquanto não prejudica este exame de direito material.

Com estes fundamentos, julgo
prejudicados
o exame da preliminar de inépcia da exordial e da prejudicial de prescrição suscitadas em contestação.

Mérito

Trata-se de
ação rescisória
, proposta por HÉLVIA CHRISTINA PESSOA DE MELLO e OUTROS, em face do acórdão, que, na ação ordinária de cobrança de verbas remuneratórias – processo nº 0019293-65.1999.814.0301, proposta em face do Estado do Pará, manteve a sentença, que jugou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Em razão de seu mister de desconstituir decisão de mérito transitada em julgado, a ação rescisória consiste em via excepcionalíssima de impugnação de decisões judiciais, devendo se amoldar a uma das hipóteses do art. 966 do CPC, eis que busca relativizar regra inerente à segurança jurídica do ordenamento.

No caso, os autores apontam violação a coisa julgada, como vício insanável da decisão rescindenda, cuja nulidade defendem, com fundamento no inciso IV do art. 966 do CPC.

São os termos do art. 966 do CPC:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

A exordial informa que o acórdão rescindendo adentrou o mérito da ação de cobrança, proposta com base no direito reconhecido nos mandados de segurança impetrados pelos autores, que lhes conferiram o direito líquido e certo a perceberem, cumulativamente, os adicionais de tempo integral e de exclusividade defendido nas respectivas ações mandamentais.

O pedido em questão buscaria as verbas pretéritas que, por questão processual, não poderiam ser reclamadas pela via do
writ,
e teria, portanto, fundamento no Enunciado nº 217 da Súmula do STF
, cujo conteúdo transcrevo:

Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Considerando que, tanto a sentença, quanto o acórdão que julgou a apelação e a manteve, revisitaram as razões de direito dos autores e firmaram entendimento oposto àquele assentado nos mandados de segurança, julgando improcedentes os pedidos formulados, a presente demanda objetiva desconstituir o julgado, por considera-lo atentatório à coisa julgada formada nas respectivas ações mandamentais.

Pois bem.

À luz da exordial da ação rescindenda (Id. 281404), infere-se que aquela demanda não foi proposta com base nos mandados de segurança citados. Ao contrário do que sustentam os autores, a ação de cobrança
– processo nº 0019293-65.1999.814.0301 – não se verte em face das verbas pretéritas, reconhecidas em mandados de segurança precedentes; tampouco fora formulada com supedâneo na Súmula 217 do STF.

A única referência a mandados de segurança, na peça inaugural, os consigna a título de meros precedentes judiciais, com destaque para o fato de que a inicial também não se acompanhou dos respectivos títulos judiciais. Logo, a ação de cobrança em questão não guarda relação direta com as decisões proferidas nos respectivos
mandamus,
de modo que as decisões neles proferidas não vinculam o juízo da ação ordinária.

Para melhor ilustração, transcrevo o excerto da exordial, que contempla os pedidos nela veiculados:

III. DOS REQUERIMENTOS

Isto posto, é a presente para requerer a V. Exa que se digne de citar o réu, na pessoa de seu representante legal – o exmo. Sr. Procurador Geral do Estado – para contestar, querendo, os termos da presente ação, sob pena de revelia e confissão ficta, prosseguindo-se nos ulteriores de direito até final sentença que julgue procedentes os pedidos e condene o réu ao pagamento da quantia referente à vantagem pecuniária cobrada – gratificação de tempo integral de 31 de março de 1994 a 25 de outubro de 1995 (vigência do Decreto 2447/94), fixado em 50% incidentes sobre os vencimentos básicos dos autores e de 26 de outubro de 1995 em diante, fixados em 70%, incidentes sobre o vencimento base dos autores (vigência do Decreto 712/95), ressalvado, claro, a prescrição em favor do réu (Decreto nº 20910/32, art. 3º e Súmulas 85 do STJ
in
RSTJ 49/393 a 422) – acrescida de juros, correção monetária, a serem apuradas em liquidação de sentença, além de condenar o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, inclusive honorários de advogado, estipuladas segundo o prudente arbítrio deste MM. Juízo e incidente sobre o valor da condenação – art. 20, §§3º e 4º do CPC.

Anexa à presente o instrumento de mandato e documentos de prova do alegado, entendendo os autores, por se tratar o mérito da questão debatida unicamente matéria de direito, impõe-se o julgamento antecipado da lide, na estrita observância do que dispõe o art. 330, I do CPC, e em obediência aos princípios da economia e da celeridade processuais. Neste sentido é posição dominante:

(....)

Caso V.Exa não entenda assim, protesta pela produção de todas as provas em direito admitidas.

Daí se nota que os próprios autores anunciaram a discussão jurídica da demanda quando requereram o julgamento antecipado da lide; fundamentaram seus pedidos em norma jurídica (e não nos julgamento dos writs), assim como não pleitearam verbas pretéritas àquelas conferidas nos mandados de segurança; ainda, alternativamente ao julgamento antecipado requerido, formularam pedido de produção de provas em instrução processual.

Desta forma, em atenção ao princípio da adstringência, considerando que a discussão de direito foi proposta pelos autores e fundamenta toda a pretensão da lide, notadamente, ao juízo sentenciante competia examinar os fundamentos deduzidos e assim o fez. Diante do desafio da sentença por recurso de apelação, o órgão julgador incumbido do reexame da matéria não poderia trilhar outro caminho que não o de apreciar a pertinência dos pedidos formulados, com base no que deduzido pelas partes.

Posto isto, não há coisa julgada vinculativa do exame de mérito da ação ordinária, de sorte que o convencimento judicial proferido na sentença e confirmado no correspondente acórdão transitou livremente em julgado, sem máculas, porquanto formulado nos moldes propostos pelas partes.

Destarte, a pretensão não se amolda às hipóteses permissivas da ação rescisória, porquanto estranha ao rol taxativo disposto no art. 966 do CPC, em especial ao inciso IV que fundamenta o pedido de rescisão.

Posto isto, confirmo o acórdão rescindendo, que
confirmou a sentença que julgou improcedente a pretensão da ação ordinária.

Por corolário, resta prejudicado o exame das demais teses veiculadas na exordial, assim como o acordo coletivo firmado com o réu.

Custas e honorários pelos autores, com arbitramento de honorários na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do inciso III do §4º do art. 85 do CPC.

Reverta-se o depósito prévio em favor do réu, na forma do parágrafo único do art. 974 do CPC.

Ante o exposto,
julgo improcedente a ação rescisória,
para confirmar o acordão rescindendo, que confirmou a sentença que julgou improcedente a pretensão da ação ordinária rescindenda. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 7 de julho de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/07/2020